Tribunal: CARF
Processo: 16682.904845/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904845/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.473 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO.
DETALHAMENTO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa e nulidade se o despacho
decisório consigna que as informações complementares da análise do crédito
correspondente constam no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil.
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro material no
CFOP aposto nos documentos fiscais, tendo o contribuinte, pessoa jurídica
produtora, demonstrado o equívoco na sua utilização e a ocorrência da
exportação da mercadoria, impõe-se o reconhecimento do direito ao
ressarcimento do resíduo tributário federal existente na cadeia de produção, nos
termos da legislação que rege o Reintegra.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao crédito vinculado às notas fiscais 152, série 23, e 152, série 33, que
acobertam a exportação do produto de NCM 2901.22.00.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904845/2013-15
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relativo a crédito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), no valor de
R$ 1.105.287,68, formalizado no PER/DCOMP no 38735.03983.220513.1.3.17-1896.
O demonstrativo do crédito está consubstanciado no pedido de
restituição/ressarcimento formalizado no PER/DCOMP no 35225.99129.220513.1.1.17-3189,
transmitido em 22/05/2013 (fls. 11/31).
O despacho decisório proferido em 04/03/2014 (fl. 9) homologou parcialmente a
compensação declarada, reconhecendo um crédito no valor de R$ 846.130,04. Quanto à parcela
do crédito não reconhecida, o despacho decisório apontou as seguintes inconsistências: (1) a nota
fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra e (2) o produto informado não está
discriminado em Nota Fiscal válida.
O contribuinte apresentou tempestiva manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese:
- Nulidade do despacho decisório, que deixou de apontar quais inconsistências
supostamente contidas nas notas fiscais de n° 152 (série 23), 152 (série 33), 170 e
172 impediriam a comprovação de exportação amparada pelo REINTEGRA e,
ainda, quais seriam os motivos pelos quais os produtos exportados não estariam
discriminado em nota fiscal válida;
- Supõe que a Autoridade Administrativa deixou de homologar a compensação em
sua integralidade por ter entendido que as exportações não se referiam a produtos
de fabricação própria, considerando que as notas fiscais 152 (séries 23 e 33), 170
e 172 foram emitidas com CFOP 7102, que diz respeito a “venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros”;
- As notas fiscais n° 152 (série 23) e no152 (série 33) acobertam a exportação do
produto classificado no código NCM 2901.22.00, que é produzido pela Refinaria
Landulpho Alves. Como referido estabelecimento não conta com terminal hábil à
exportação física do produto, ele é fisicamente transferido para o Terminal Madre
de Deus, acompanhado de nota fiscal para tanto;
- Realizada a exportação física, o Terminal Madre de Deus emite uma segunda
nota, com destino a RLAN que, agora sim, emite a nota de exportação,
representada pelas referidas notas fiscais;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

- Ambos os estabelecimentos são parte da mesma empresa, qual seja, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A — PETROBRAS, fato este aferível perante o
próprio site que o contribuinte disponibiliza para acesso público;
- Como o produto é produzido pela requerente e sua transmissão ao terminal
Madre de Deus, uma de suas unidades, visa apenas operacionalizar a exportação
do produto, caso a indicação do CFOP 7102 tenha sido o motivo determinante da
não homologação da compensação, a aludida decisão merece ser reformada, ante a
demonstração de que se trata de mero erro formal;
- O NCM 2901.22.00 encontra-se acobertado pelo Decreto n° 7.633/2011;
- As notas fiscais de n°s 170 e 172 acobertam a exportação do produto MTBE –
Metil Terc. Butil Eter, classificado no código NCM 2909.19.1, produzido pela
REPAR (CNPJ n° 33.000.167/0809-70);
- A REPAR consiste em uma refinaria pertencente à Recorrente. Apesar das notas
fiscais n°s 170 e 172, terem sido emitidas com o CFOP 7102 (“Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”), ocorreu um erro sistêmico do
BDEMQ ou do SAP, fato que determinou a alteração da expressão PRODUZIDO
para TRF_PROD durante interface dos sistemas, sendo que o MTBE exportado e
indicado nas notas fiscais faziam parte de lote produzido pela Recorrente;
- O NCM 2909.19.10 conta com previsão no Decreto n° 7.633/2011.
Em 25/08/2014, a Recorrente promoveu a juntada do inteiro teor do Regime
Especial n° 997.255/93 (e respectivo Aditivo), concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda
da Bahia, que autoriza a unificação das obrigações principal e acessória na Refinaria Landulfo
Alves (RLAN), e do inteiro teor do Regime Especial n° 1.899/99, concedido pela Secretaria de
Estado da Fazenda do Paraná, que autoriza a movimentação de materiais e equipamentos entre as
unidades da requerente naquele Estado (fls. 36/102).
Naquela oportunidade, a Recorrente aduziu que o Regime Especial firmado com a
SEFAZ da Bahia evidencia suas alegações, no tocante à regularidade das notas fiscais de
importação 152, série 23, e 152, série 33, bem como o fluxo da mercadoria (propeno – NCM
2901.22.00), assim sintetizado:
1) O Propeno é produzido pela refinaria (RLAN) nas unidades de craqueamento
(U-6 e U-39);
2) O Propeno é movimentado da refinaria (RLAN) ao Terminal de Madre de Deus
(TEMADRE): Nesta operação, ocorre a movimentação física (dutos) e fiscal
através de emissão de nota fiscal de transferência de produção entre
estabelecimentos, as quais são anexadas aos autos (notas fiscais 345 e 1120). Por
se tratar de estabelecimentos pertencentes ao Regime Especial de centralização, a
nota fiscal registra a saída e entrada no CNPJ centralizador (0143), sendo emitida
basicamente para registrar a movimentação interna do estoque entre os centros,
alterando, por consequência, os municípios de São Francisco do Conde para
Madre de Deus; e
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

3) Fisicamente, no TEMADRE (área portuária), o propeno é exportado, sendo
emitida nota fiscal de venda para registro fiscal. Como o TEMADRE está contido
no Regime Especial, a nota fiscal de venda é emitida pelo CNPJ centralizador
(0143). Logo, o uso do CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros)
nos documentos fiscais corresponde a mero erro material, que não compromete a
veracidade do direito creditório.
A Recorrente prossegue asseverando que, no que tange às notas fiscais 170 e 172,
sua emissão observa o Regime Especial firmado com a SEFAZ do Paraná, sendo certo que as
movimentações internas do MTBE dentro daquele Estado estão dispensadas de emissão de nota
fiscal, mas não indica a existência de notas fiscais de transferência de produção entre
estabelecimentos ou qualquer outro documento.
A 5a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão no 08-49.228, proferido na sessão
de 22 de outubro de 2019 (fls. 106/110), julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Do inteiro teor da decisão, destaca-se o seguinte:
“O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011, posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de 2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a custos
tributários federais residuais existentes em suas cadeias de produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser reintegrado
corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por cento),
aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor
apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também determinou
para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento, a
Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, que
disciplinou a matéria nos arts. 34 e 35.
O art. 35-B da referida IN, vigente à época dos fatos, dispõe: (grifos ora acrescidos)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...) § 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

(...) § 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais
cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma
operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
No caso do presente auto, conforme se verifica do extrato no qual se funda o Despacho
Decisório, “na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra”.
Ou seja, deixou de ser observado o art. 35-B, § 6o, da norma acima trasladada (hoje
correspondente ao art. 61, § 6o, da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017).
A manifestante afirmou que o não reconhecimento de parte das notas fiscais se deu em
razão de que o produto relacionado a elas estava classificado no CFOP 7102.
Este código de operação é assim descrito no sítio da Receita Federal do Brasil:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto
de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão
classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
comercial de cooperativa.
O art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, estabelece que apenas poderá apurar o Reintegra a
pessoa jurídica produtora, mesmo porque o objetivo do benefício fiscal é de ressarcir
parcial ou integralmente os custos de sua cadeira de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção. (g. n.)
Nesse sentido, o contribuinte se defendeu alegando que o produto relacionadas no
CFOP 7102 foi produzido pela refinaria Landulpho Alves (RLAM) e exportado pelo
Terminal Madre de Deus, ambos os estabelecimentos são parte integrante da
contribuinte (Petrobrás). Desse modo, a classificação no CFOP 7102 trata-se de mero
erro de preenchimento.
Conforme relatado, o contribuinte atribui o não reconhecimento do direito creditório ao
erro na escrituração dos documentos fiscais. Em hipóteses como esta, a prova do erro de
fato é feita através da apresentação da Carta de Correção, detalhada no Ajuste Sinief no
1, de 30 de março de 2007:
Cláusula primeira Fica acrescentado o § 1o-A ao art. 7o do Convênio S/N, de 15 de
dezembro de 1970:
"§ 1o-A - Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de
erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."
A alteração do CFOP não é vedada pela norma, desde que não modifique a
natureza dos tributos a recolher.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Portanto, caberia ao contribuinte providenciar a regularização das notas fiscais
escrituradas indevidamente, em observância à legislação tributária e aos procedimentos
específicos do ente federativo competente, diverso da União.
Por não o ter feito, descumpriu o ônus probatório de que trata o inc. I do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), por se tratar de fato constitutivo do
direito ressarcitório de que é autor, não apresentando assim as provas aptas a aferir a
certeza e liquidez do crédito, conforme o teor da parte final do inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, combinado com o art. 170 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 1966).
Cumpre destacar que embora o contribuinte tenha cometido o erro e nem tenha
corrigido por meio de carta de correição, competiria a ele comprovar que a mercadoria
constante na nota fiscal foi exportada direta ou indiretamente, o que não ocorreu.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 121/128), instruído com
documentos de representação processual (fls. 129/171), resposta à intimação fiscal 0482/2013
(fls. 172/173), recibo de entrega de arquivos digitais (fl. 174), cópia da NF 152, série 23, e NF
152, série 33 (fls. 175/176), petição de juntada dos regimes especiais estaduais (fls. 178/242),
manifestação de inconformidade e documentos que a instruíram (fls. 245/268).
No recurso interposto, a Recorrente alegou o seguinte:
- Na Análise do Crédito, a fiscalização limitou-se a discriminar as notas fiscais,
apontando que não comprovariam exportação com direito ao Reintegra e que o
produto informado não estaria discriminado em nota fiscal válida;
- Tal situação limita o direito de defesa da recorrente, por impedi-la de
compreender, com exatidão, quais seriam os fundamentos para a não
homologação da compensação, configurando nulidade do despacho decisório, nos
termos do inciso II do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72;
- No tocante à análise da DRJ em relação ao erro no preenchimento das notas
fiscais glosadas, embora tal aspecto não tenha sido suscitado pelo despacho
decisório – e, logo, não deveria ser empecilho para a homologação da
compensação declarada -, tal erro não pode interferir no direito creditório da
recorrente;
- O despacho decisório indeferiu os créditos relacionados às notas fiscais 152, 170
e 172, todas elas com CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros), o que poderia ter dado a entender que o produto não foi fabricado pela
Recorrente;
- Tais documentos acobertam a exportação de propeno (NCM 2901.22.00)
produzido pela Refinaria Landulpho Alves (RLAN). Resta incontroverso o fato de
que o NCM acima encontra-se acobertado pelo Decreto no 7.633/2011 e pelo
Decreto 8.304/2014;
- O estabelecimento da Refinaria Landulpho Alves (RLAN) não conta com
terminal hábil à exportação física do produto, motivo pelo qual ele é fisicamente
transferido para o Terminal Madre de Deus. Realizada a exportação física, o
Terminal Madre de Deus emite uma segunda nota, com destino à RLAN que,
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

agora sim, emite a nota de exportação do propeno, aqui representada pelas notas
fiscais referidas;
- Ambos os estabelecimentos são parte da mesma empresa, qual seja, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, fato este aferível perante o
próprio site que a contribuinte disponibiliza para acesso público (sendo, portanto,
de conhecimento público e notório);
- A operação está amparada no Regime Especial no 997.255/93 e respectivo
Aditivo, concedido pela SEFAZ-Bahia para a unificação das obrigações principal
e acessória na Refinaria Landulfo Alves (RLAN), cujo teor consta das fls. 36 a
102;
- Como o produto é produzido pela própria contribuinte e sua transmissão para o
terminal Madre de Deus visa a operacionalizar a exportação do produto, sendo tal
terminal parte integrante da estrutura da recorrente, resta evidenciado que, se a
indicação do CFOP 7102 fora o motivo determinante à não homologação, aludida
decisão merece ser reformada, ante a demonstração de que o produto foi
produzido e exportado por ela própria, tendo a indicação do CFOP sido fruto de
mero erro formal.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar
A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por
ausência de fundamentação válida, asseverando, em suma, que a motivação apresentada pela
Autoridade Administrativa não permite a exata compreensão dos motivos determinantes da não
homologação integral da compensação.
O argumento não prospera.
Consta do despacho decisório a informação de que, para informações
complementares da análise de crédito, o contribuinte deveria consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br.,
menu
"Onde
Encontro",
opção
"PERDCOMP",
item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Portanto, a Recorrente tinha meios de obter maiores esclarecimentos a respeito do
indeferimento parcial da compensação, não havendo que se falar em nulidade do despacho
decisório por ausência ou deficiência na fundamentação.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO.
DETALHAMENTO.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO. REJEIÇÃO. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade, se o despacho decisório recorrido consigna que as informações
complementares da análise do crédito correspondente constam no endereço eletrônico
desta Secretaria.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. Não provada violação às
disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeita-se a alegação de
nulidade do Despacho Decisório eletrônico.” (Processo n. 10840.904467/2010-72,
Acórdão n. 3302-011.452, sessão de 23/08/2021)
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente promoveu sua
defesa, apontando os supostos equívocos cometidos pela fiscalização e a jurisprudência que lhe
socorria, instruída com os documentos que entendeu capazes de demonstrar o direito ao crédito.
A DRJ, por outro lado, ao rebater os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, consignou que o Reintegra beneficia apenas as empresas produtoras que
exportem produtos manufaturados, de modo que, não tendo o contribuinte promovido a
retificação do CFOP aposto nas notas fiscais, que indicava a exportação de produtos adquiridos
de terceiros, impunha-se a manutenção do despacho decisório. Com isso, ficou claro que a
Recorrente havia entendido bem o motivo do indeferimento do crédito.
Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa capaz de macular o despacho
decisório, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
1.
Produto classificado no código NCM 2901.22.00 (propeno)
Primeiramente, é importante esclarecer que, inobstante o Recurso Voluntário
afirme que as notas fiscais nos 152, 170 e 172 “acobertam a exportação de propeno (NCM
2901.22.00) produzido pela Refinaria Landulpho Alves (RLAN)” (fl. 125), apenas as notas
fiscais 152, série 23, e 152, série 33 se referem a exportação de propeno (NCM 2901.22.00),
sendo que as notas fiscais nos 170 e 172 se referem ao produto MTBE – Metil Terc. Butil Eter,
classificado no código NCM 2909.19.10, produzido pela REPAR (CNPJ n° 33.000.167/0809-
70), o qual não foi mencionado nas razões do Recurso Voluntário da Recorrente.
A Recorrente alega que faz jus ao ressarcimento do resíduo tributário federal
existente na cadeia de produção de propeno (NCM 2901.22.00), nos termos do artigo 2o da Lei no
12.546/2011, aduzindo o seguinte:
1) O Propeno é produzido pela refinaria (RLAN), nas unidades de craqueamento
(U-6 e U-39);
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

2) O Propeno é movimentado da refinaria (RLAN) ao Terminal de Madre de Deus
(TEMADRE): Nesta operação, ocorre a movimentação física (dutos) e fiscal
através de emissão de nota fiscal de transferência, sendo juntadas aos presentes
autos as notas fiscais 345 e 1120, cuja natureza da operação é a transferência de
produção de estabelecimento. Por se tratar de estabelecimentos pertencentes ao
Regime Especial de centralização, a nota fiscal registra a saída e entrada no CNPJ
centralizador (0143), sendo emitida basicamente para registrar a movimentação
interna do estoque entre os centros, alterando, por consequência, os municípios de
São Francisco do Conde para Madre de Deus; e
3) Fisicamente, no TEMADRE (área portuária), o propeno é exportado, sendo
emitida nota fiscal de venda para registro fiscal. Como o TEMADRE está contido
no Regime Especial, a nota fiscal de venda é emitida pelo CNPJ centralizador
(0143). Logo, o uso do CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros)
nos documentos fiscais corresponde a mero erro material, que não compromete a
veracidade do direito creditório.
As notas fiscais 152, série 23, e 152, série 33, emitidas pelo estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 33.000.167/0143-23 (“CNPJ centralizador”), localizado em São
Francisco do Conde, no Estado da Bahia, tem como natureza da operação a exportação do
produto do propeno, classificado no NCM 2901.22.00.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

A celeuma diz respeito ao CFOP 7102, aposto nos referidos documentos fiscais,
que indica a exportação de produtos adquiridos ou recebidos de terceiros.
Ou seja, o direito creditório não foi reconhecido pelo despacho decisório, o que
foi ratificado pelo acórdão recorrido, em razão de supostamente não estar caracterizada operação
de exportação direta ou de venda à comercial exportadora, de produtos manufaturados pela
Recorrente, não dando, dessa forma, direito ao Reintegra.
A DRJ reputou correto o despacho decisório aduzindo que, diante de erro formal
na emissão das notas fiscais, consistente na aposição de CFOP inadequado, competia ao
contribuinte promover a retificação do documento fiscal, conforme lhe autorizava o Ajuste Sinief
no 1/2007, o que não foi providenciado.
Todavia, a Recorrente apresentou aos autos as notas fiscais 345, série 25, e 1120,
série 12, também emitidas pelo estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 33.000.167/0143-23,
cuja natureza da operação é a “transferência de produção de estabelecimento”.
Referidos documentos fiscais, que apontam como destinatário o estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o no 33.000.167/0154-86, localizado na Ilha Madre de Deus, Salvador-BA,
contêm a indicação do CFOP 5151, que se refere a “produtos industrializados ou produzidos
pelo estabelecimento em transferência para outro estabelecimento da mesma empresa”.
As notas fiscais de transferência nos 345 e 1120 não apenas acobertam a remessa
de produtos classificados no código NCM 2901.22.00, em quantidades compatíveis com aquelas
exportadas, como também foram emitidas em datas próximas ou coincidentes com as notas
fiscais nos 152, série 23, e 152, série 33:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

A Recorrente também apresentou o inteiro teor do Regime Especial n° 997.255/93
(e respectivo Aditivo), concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda da Bahia, que autoriza a
unificação das obrigações principal e acessória na Refinaria Landulfo Alves (RLAN), o que
justificaria ter sido este último estabelecimento o emitente da nota fiscal de exportação, não
obstante a exportação física tenha ocorrido através da unidade de Madre de Deus.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Não obstante o erro formal relativo ao CFOP aposto nas notas fiscais nos 152,
série 23, e 152, série 33, a Recorrente comprovou o cumprimento dos requisitos para fruição do
Reintegra, em especial ser a produtora dos produtos manufaturados efetivamente exportados,
demonstrando o direito ao crédito pleiteado, relativamente ao produto classificado no NCM
2901.22.00.
Este Egrégio Conselho já admitiu direito a créditos do IPI quando o único
empecilho à compensação era o erro no CFOP e o contribuinte comprovou que sua utilização foi
equivocada:

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

“(...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CFOP. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Se o único fundamento da glosa é o
CFOP das notas fiscais, registrado na Contabilidade, e o contribuinte demonstra que
houve erro material em sua utilização, bem como que o objeto da glosa era,
efetivamente, insumo com direito a crédito, deve ser cancelada a glosa. (Processo n.
10923.000222/2007-59, Acórdão 3401-005.754, sessão de 12/12/2018)
No mesmo sentido, admitindo o direito de crédito demonstrado por outros
documentos, em caso de erro material nos registros de exportação, vale citar também acórdão da
2a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO DE FATO. REVISÃO DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. Em observância ao princípio da verdade
material, constatado erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP, relativo a pedido
de ressarcimento de créditos do Reintegra, e/ou dos documentos de exportação,
procede-se a revisão da decisão que havia indeferido o pedido para reconhecer o crédito
pleiteado à vista da documentação constante nos autos, capazes de comprovar a sua
certeza e liquidez.” (Processo n. 10825.900383/2013-09, Acórdão 3002-002.297, sessão
de 21/07/2022)
Com efeito, tendo a Recorrente comprovado o erro material no preenchimento dos
documentos fiscais, consistente na aposição de CFOP inadequado, demonstrando a ocorrência de
exportação de produto de fabricação própria, em homenagem ao princípio da verdade material,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório, reformando-se parcialmente a decisão de
primeira instância, para reconhecer os créditos relacionados ao produto classificado no código
NCM 2901.22.00.
2.
Produto classificado no código NCM 2909.19.10
Consoante já exposto, o Recurso Voluntário sustenta que as notas fiscais nos 152,
170 e 172 “acobertam a exportação de propeno (NCM 2901.22.00) produzido pela Refinaria
Landulpho Alves (RLAN)” (fl. 125).
Todavia, as notas fiscais nos 170 e 172 se referem ao produto MTBE – Metil Terc.
Butil Eter, classificado no código NCM 2909.19.10, produzido pela REPAR (CNPJ n°
33.000.167/0809-70), o qual não foi mencionado nas razões do Recurso Voluntário da
Recorrente, em que pese ter sido anteriormente mencionado na Manifestação de Inconformidade.
Ademais, ao contrário do que se vislumbra na situação anterior, para as operações
com o produto MTBE – Metil Terc. Butil Eter, classificado no código NCM 2909.19.10, a
Recorrente não comprova a efetividade de operações a dar direito ao Reintegra.
Vejam-se as tabelas juntadas aos autos à fl. 268:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Verifica-se que, pelos próprios controles da Recorrente, as operações relativas
ao produto propeno, classificado no NCM 2901.22.00, estão acobertadas tanto pelas notas fiscais
de exportação como pelas notas fiscais de “transferência de produção de estabelecimento”, cujo
CFOP 5151 se refere a “produtos industrializados ou produzidos pelo estabelecimento em
transferência para outro estabelecimento da mesma empresa”.
Por sua vez, as operações relativas ao produto MTBE – Metil Terc. Butil Eter,
classificado no código NCM 2909.19.10, estão acobertadas exclusivamente pelas notas fiscais
nos 170 e 172, cujo CFOP aposto nas mesmas é o 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros).
Acrescente-se que, ainda que eventualmente o regime especial estadual concedido
pelo Estado do Paraná a dispensasse de emitir nota fiscal em operação interna, em substituição à
utilização do documento de controle interno, competia à Recorrente demonstrar, através deste ou
outros meios, que as operações com as mercadorias constantes nas notas fiscais em referência
fariam jus ao Reintegra.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores, para o produto
classificado no código NCM 2909.19.10, correspondente às notas fiscais 170 e 172, em razão da
falta da comprovação inequívoca por parte da Recorrente.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.” (Processo
no 13971.900707/2008-48, Acórdão 3201-006.746, sessão de 24/06/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
(...) VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo no 10283.900010/2013-02,
Acórdão 3201-003.718, sessão de 24/05/2018)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
(...) RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. A compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a
este fim.” (Processo no 10880.958942/2017-21, Acórdão 3201-008.448, sessão de
26/05/2021)
Portanto, face à ausência de comprovação, não há como reconhecer o direito
creditório da Recorrente em relação ao produto classificado no código NCM 2909.19.10.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que seja reconhecido o direito ao crédito
vinculado às notas fiscais 152, série 23, e 152, série 33, que acobertam a exportação do produto
de NCM 2901.22.00.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.473 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904845/2013-15

Fl. 294
DF CARF MF
Original